Tribunal: CARF
Processo: 10880.986223/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.986223/2009-90 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.010 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
21 de julho de 2021 Assunto
Assunto
NOVA DILIGÊNCIA. APURAÇÃO SALDO NEGATIVO Recorrente
Recorrente
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO -
SABESP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao
Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-28.151, proferido pela 5a Turma da DRJ/SP1, que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la
improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório proferido por ocasião do
julgamento da primeira instância, a seguir transcrito:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face do PER/DCOMP de fls. 01/02, transmitido pela contribuinte em 04/01/2006,
que indicava como crédito o pagamento indevido / a maior de IRPJ no montante de R$
11.324,11, a DERAT proferiu o Despacho Decisório de fl. 05, no qual não homologa a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.986223/2009-90
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.010 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986223/2009-90

compensação declarada, em face de tratar-se de pagamento a titulo de estimativa mensal
de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode
ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, nos termos do artigo 10 da
IN SRF n° 600/2005.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte, por meio de sua advogada,
regularmente constituída, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 07/17,
alegando, em síntese, o seguinte.
No ano-calendário de 2004, a contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ no montante
de R$ 6.787.571,69, conforme linha 21 da Ficha 12A da DIPJ/2005.
Corroborando essa situação, houve o devido reconhecimento contábil do valor,
subtraído apenas das parcelas relativas As retenções que a contribuinte havia sofrido
(linha 13), fazendo com que o montante efetivamente escriturado como sendo passível
de recuperação tivesse sido de R$ 6.785.461,52.
Do valor ao qual a contribuinte fazia jus à restituição, houve aproveitamento parcial, da
ordem de R$ 4.991.951,04, por meio do PER/DCOMP n° 32007.24012.070405.1.7.04-
9800, transmitido em 07/04/2005, cuja compensação foi não homologada e cuja
manifestação de inconformidade, ainda pendente de julgamento na presente data, é
tratada no processo no 10880.913961/2009-18.
Dessa forma, o valor remanescente favorável à contribuinte, após a dedução do
aproveitamento realizado no PER/DCOMP supracitado, totalizava, em valores
históricos, R$ 1.793.510,48.
Diante desse crédito, a contribuinte promoveu novo PER/DCOMP, de n°
13752.80079.070405.1.3.04-7177,
transmitido
em
07/04/2005,
aproveitando
parcialmente esse saldo. Esse PER/DCOMP recebeu Despacho Decisório desfavorável e
a respectiva manifestação de inconformidade está em trâmite por meio do processo n°
10880.936040/2009-23.
0 valor remanescente favorável à contribuinte, após os PER/DCOMP citados, era de R$
162.593,38.
Por força de ainda lhe haver saldo favorável, a contribuinte promoveu novo
PER/DCOMP, de n° 19762.22610.040505.1.7.04-3098, transmitido em 04/05/05.
Indeferida a compensação realizada, houve a interposição de manifestação de
inconformidade, no autos do processo n° 10880.936042/2009-12.
Consoante entendimento da contribuinte, após tais compensações ainda lhe era
favorável um saldo de R$ 66.926,26, origem do crédito em favor da contribuinte,
utilizado parcialmente no PER/DCOMP n° 04606.25335.040505.1.3.04-4472, tratada
no processo n° 10880.936043/2009-67, em fase de julgamento da manifestação de
inconformidade.
Devido ao saldo residual existente, a contribuinte promoveu novo PER/DCOMP,
indeferido neste processo, no valor original de R$ 11.324,21.
Vez que é incontestável a existência de valores favoráveis á contribuinte, devidamente
construido com respaldo nos deveres instrumentais e contábeis, é que se pretende ver
reformado o Despacho Decisório de maneira a se homologar a compensação tratada no
PER/DCOMP objeto do presente processo.
Ocorre que, motivado por erro administrativo cometido no preenchimento do
PER/DCOMP, o campo que indica a origem do crédito foi erroneamente aplicado como
se fosse "Pagamento indevido ou a maior de IRPJ".
Entretanto, de maneira alguma isso prejudicaria o pleito formulado pela contribuinte,
dada a inconteste vinculação dos créditos reclamados com o saldo negativo de IRPJ
apurado na competência de 2004.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.010 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986223/2009-90

O crédito favorável à contribuinte decorre de excesso de recolhimentos de IRPJ durante
o ano de 2004, que, dada a peculiaridade de ser originado no bojo de regime anual e de
recolhimentos mensais do tributo, tal excesso é chamado de "Saldo Negativo" e não
"Pagamento indevido ou a maior".
Esse erro meramente formal na caracterização da origem do crédito foi, a nosso ver, o
motivo determinante para a autoridade fiscal considerar não homologada a
compensação. Todavia, em que pese essa decisão, diante dos elementos probantes
acostados à defesa, não há como ser ignorado o fato de que se tratava, em verdade, de
"Saldo Negativo", e por tal razão deve a verdade material preponderar, consoante
reiteradas decisões nesse sentido.
Por todo exposto, requer a contribuinte que:
a) Seja a presente manifestação de inconformidade julgada procedente, para reconhecer
o direito creditório da contribuinte e declarar a anulação do Despacho Decisório;
b) Sejam determinadas as necessárias correções e adequações das informações
constantes do PER/DCOMP, segundo a realizada dos fatos, devidamente comprovados
pela documentação acostada aos autos; e
c) Seja declarado extinto o débito compensado, com base no artigo 156, inciso II, do
CTN.
Caso a autoridade julgadora assim não entenda possível, requer, alternativamente, a
conversão do julgamento em diligência, para a produção das demais provas que se
entender necessárias.
Naquela oportunidade, a DRJ decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2005
PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO.
Admite-se a retificação do PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente se estiver
pendente de decisão administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando pelo provimento do seu recurso.
Em uma primeira apreciação, a 2a Turma Especial desta Seção de Julgamento
mediante a Resolução no 1802-000.475, determinou a juntada dos presentes autos ao processo no
10880.913961/2009-18, para que fossem julgados conjuntamente.
Apesar de apensados, em seguida foram os autos desapensados, de tal sorte que
aquele processo foi julgado de forma isolada pela 2 Câmara/1a Turma Ordinária (Acórdão 1201-
001.028). Atualmente aquele processo se encontra na DRF de origem, em razão de decisão
proferida pela CSRF, para reanálise do crédito sob a forma de saldo negativo (Acórdão 9101-
004.615, de 5 de dezembro de 2019).
Colocado novamente o presente processo em pauta de julgamento, esta Turma de
Julgamento, mediante a Resolução no 1301-000.489, decidiu converter o julgamento em
diligência, para fins de apurar o crédito sob a forma de saldo negativo. Decidiu ainda que fosse
verificada a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, elaborando, na
sequência, um relatório conclusivo.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.010 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986223/2009-90

Em decorrência, a Unidade de Origem aportou aos autos o documento de fls.
489/494, noticiando que realizou a apuração do saldo negativo do IRPJ para o ano-calendário de
2004, concluindo que o Contribuinte teria imposto a pagar naquele ano:

Instado a se manifestar, o contribuinte discordou com a conclusão realizada pela
autoridade responsável pela diligência, aduzindo que o valor de IRPJ mensal pago por estimativa
no montante de R$ 204.815.970,94 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e quinze mil,
novecentos e setenta reais e noventa e quatro centavos), além dos valores de estimativas
recolhidas em DARF, é composto também por valores de retenções na fonte e de compensações
realizadas. Na sequência apresentou demonstrativo, que demonstra os valores que compuseram o
valor de IRPJ mensal pago por estimativa, referenciando as respectivas linhas das fichas 11e 12A
da DIPJ 2005:

É o Relatório.

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.010 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986223/2009-90

Voto

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições de
julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Análise
Como visto, o presente processo foi alvo de anterior diligência que teve o intuito
de apurar o crédito sob a forma de saldo negativo e sua existência, suficiência e disponibilidade.
De acordo com a Recorrente, em sua manifestação acerca do resultado da
diligência, o Fisco poderia apurar o crédito, considerando todas as informações existentes em sua
DIPJ/2005, mas o fez parcialmente, pois considerou apenas os pagamentos realizados, não se
atentando que além dos valores de estimativas recolhidas em DARF, o aludido Saldo Negativo é
composto também por valores de retenções na fonte e de compensações realizadas.
Colaciona demonstrativo, indicando com clareza a composição do Saldo Negativo
pleiteado:

Salienta que em janeiro/2004, foi recolhido DARF de R$ 5.407.000,45, porém
não foi utilizado na composição do saldo negativo, conforme demonstrado na DIPJ. O saldo de
R$ 5.407.000,45 foi utilizado para emissão da DCOMP no 11618.18478.300704.1.3.04-9046.
E que em fevereiro/2004 foi recolhido DARF de R$ 24.986.834,45, porém na
composição do saldo negativo foi utilizado o valor de R$ 18.458.690,35, conforme demonstrado
na DIPJ. O saldo de R$ 6.528.144,10 foi utilizado para emissão das DCOMPs nos
00449.90841.300704.1.3.04-0999, 24553.13532.300704.1.3.04-2065 e 38294.06671.300804-
1.3.04-0831.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.010 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986223/2009-90

Com referência às compensações informadas no quadro acima (coluna C),
apresenta outro demonstrativo, informando, inclusive, situações atuais de seus processamentos:

E ainda informa o andamento processual das compensações não homologadas,
noticiando a existência de processos administrativos e judiciais que discutem os valores, a saber:
(a) O processo administrativo no 10880-902.887/2011-29, cujo Recurso
Voluntário julgado se encontra em trâmite na Receita Federal, discute os valores não
homologados em despacho decisório das DCOMPs 26603.58986.261107.1.7.02-7415,
35157.68591.140906.1.7.02-0737 e 29978.66764.140906.1.7.02-4916.
(b) O processo administrativo no 10880-949.994/2008-15, se encontra arquivado
na Receita Federal e deu origem ao Processo Judicial no 5027303-19.2017.4.03.6100, em trâmite
no Tribunal Regional Federal da 3a Região, o qual discute os valores não homologados em
despacho decisório da DCOMP 00449.90841.300704.1.3.04-0999.
(c) O processo administrativo no 10880-949.993/2008-71, cujo Recurso
Voluntário se encontra pendente de julgamento, discute os valores não homologados em
despacho decisório da DCOMP 11618.18478.300704.1.3.04-9046.
(d) O processo administrativo no 10880-949.995/2008-60, se encontra arquivado
na Receita Federal e deu origem ao Processo Judicial no 5006362-48.2017.4.03.6100, em trâmite
no Tribunal Regional Federal da 3a Região, o qual discute os valores não homologados em
despacho decisório da DCOMP 24553.13532.300704.1.3.04-2065.
(e) O processo administrativo no 10880-961-682/2008-80, que discutiu os valores
não homologados em despacho decisório da DCOMP 23322.27188.111104.1.3.04-5856, teve a
Manifestação de Inconformidade procedente e o processo arquivado em 16/09/2011 no Arquivo
Geral da SAMF-SP.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.010 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986223/2009-90

(f) O processo administrativo no 10880-955.293/2008-15, se encontra arquivado
na Receita Federal e deu origem ao Processo Judicial no 5027303-19.2017.4.03.6100, em trâmite
no Tribunal Regional Federal da 3a Região, o qual discute os valores não homologados em
despacho decisório da DCOMP 38294.06671.300804-1.3.04-0831.
(g) O processo administrativo no 10880-900.400/2009-59, que discutiu os valores
não homologados em despacho decisório da DCOMP 13966.69075.301104.1.3.04-5983, teve a
Manifestação de Inconformidade procedente e o processo arquivado em 16/09/2011 no Arquivo
Geral da SAMF-SP.
Ora, todas estas informações demonstram a inconsistência no trabalho realizado
na diligência, devendo, por isso mesmo, ser refeita, para considerar as informações mencionadas.
Ressalte-se, por oportuno, que na hipótese de existir processos administrativos,
que discutem a homologação das compensações realizadas na quitação das estimativas mensais,
pendentes de julgamento definitivo na esfera administrativa, a autoridade deve aguardar decisão
final, para em seguida fazer a análise do direito creditório em litígio. Se a pendência for de
processo judicial, e na hipótese dele não ter sido concluído, a autoridade deverá apenas
considerar o resultado do processo administrativo (Anexo II, art. 6o, § 4o, §5o do RICARF).
Além disso, esclarece que, conforme o item 09 do relatório, as parcelas do IRRF
que constam registradas na FICHA 53 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte)
relacionadas na tabela reproduzida abaixo não foram confirmadas na DIRF. No entanto, os
valores se referem a Receita da Sabesp e as parcelas de IRRF são informadas na DIRF da fonte
pagadora e não na DIRF da beneficiária.

Não obstante, a interessada anexou à sua presente manifestação alguns informes
de rendimentos, dentre os quais o do Banco Nossa Caixa que comprova o valor retido no
montante de R$ 4.856.057,04 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, cinquenta e sete
reais e quatro centavos), assim como outros informes que totalizam o montante de R$
1.226.514,60 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta
centavos). Devido à pandemia, esses foram os únicos informes que pudemos levantar no prazo
determinado.
Conclusão
Desta forma, proponho converter o julgamento em nova diligência para que a
Unidade de Origem adote as seguintes providências
a) reanálise do crédito sob a forma de Saldo Negativo, para verificar a existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido. Na apuração, autoridade responsável deve
considerar todos os valores declarados na DIPJ/2005, ou seja, tanto os valores de estimativas
recolhidas em DARF, como os valores de retenções e de compensações realizadas;
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.010 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986223/2009-90

b) na hipótese de existir processos administrativos, que discutem a homologação
das compensações realizadas na quitação das estimativas mensais, pendentes de julgamento
definitivo, deverá aguardar decisão final na esfera administrativa, para em seguida fazer a
análise do direito creditório em litígio, considerando o resultado do julgamento nestes processos;
c) aponte outros processos administrativos que utilizam-se do mesmo direito
creditório aqui pleiteado;
c) Após as verificações acima, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
conclusivo;
d) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
seqüência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo
distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital